Tribunal: TJDFT
Processo: 0713192-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0713192-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROBERTO MACEDO DE SIQUEIRA AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Petição de ID 38044005: mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão por videoconferência/presencial - o advogado do agravante fará sustentação oral. Intime-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2022. Desembargador JAIR SOARES